Tribunal: TCU
Processo: 003.188/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10063/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 003.188/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano de Aguiar Filgueira (XXX.535.003-XX); Cinthia Nara Gadelha Teixeira (XXX.299.274-XX); Diana Maria de Almeida Lopes (XXX.092.973-XX); Emanuel Felipe dos Santos Lima (XXX.232.193-XX); Erilson de Sousa Barbosa (XXX.297.263-XX); Maria da Paz Rodrigues Veras (XXX.255.413-XX); Yuri Oliveira Lima (XXX.734.144-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.